Tribunal: TJDFT
Processo: 0048434-65.2011.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. NÃO APRECIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. Há cerceamento de defesa na sentença que não admite ou aprecia a impugnação aos cálculos apresentados pelo laudo pericial, julgando em desfavor da parte.

2. Acolheu-se a preliminar e deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença.